Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. Não demostrada a regular notificação do consumidor/beneficiário, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde e o reembolso do valor despendido em exame particular.

3. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral.

5. Recursos conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado.